Tribunal: TJDFT
Processo: 0700460-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Processo : 0700460-66.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra resp. decisão proferida em ação indenizatória (id. 256158814 e declaratórios rejeitados ao id. 258176953 dos autos originários n. 0749540-30.2025.8.07.0001), que, ao sanear o feito, rejeitou as preliminares de incompetência territorial e falta de interesse processual e de coisa julgada, suscitadas em contestação pelo réu, aqui agravante, bem assim indeferiu a produção de prova testemunhal e determinou o desentranhamento de documentos tidos por essenciais à defesa, incluídos como prova nova. O agravante sustenta, inicialmente, que a ação proposta pela agravada visa rediscutir matéria já definitivamente decidida no bojo da ação no 0709340-63.2021.8.07.0019, ajuizada perante a Vara de Família do Recanto das Emas/DF. Argumenta que naquela demanda houve reconhecimento de união estável, sua dissolução e partilha de bens, inclusive com detalhamento quanto ao valor de motocicleta subtraída e posteriormente localizada em estado de sucata. Aduz, assim, que a nova demanda tem nítido caráter substitutivo de cumprimento de sentença, desrespeitando os limites da coisa julgada. Quanto à preliminar de incompetência territorial, alega que reside no Recanto das Emas/DF, apresentando diversos documentos comprobatórios do domicílio, tais como certidão de casamento, boletos bancários recentes em seu nome, além de conta telefônica em nome de sua esposa, cuja validade como prova foi reforçada com a juntada de documentação que comprova o vínculo conjugal. Esclarece que “o boleto bancário anteriormente apresentado não tinha por finalidade comprovar o endereço do réu, mas sim demonstrar sua hipossuficiência econômica. O endereço constante daquele documento localizado no Riacho Fundo refere-se a endereço antigo, não representando atual residência”. Defende que a competência territorial é do juízo do Recanto das Emas, local de residência de ambas as partes, nos termos dos artigos 46 e 53 do CPC. No que tange à inadequação da via eleita, afirma que a ação originária não possui natureza indenizatória autônoma, mas objetiva reexame de critérios patrimoniais já fixados em sentença transitada em julgado, o que afronta o artigo 513 do CPC. Alega que, ao admitir o prosseguimento da ação como autônoma, a decisão agravada permite o ajuizamento de ação substitutiva de cumprimento de sentença, violando o princípio do devido processo legal e criando indevido bis in idem. No tocante à coisa julgada, argumenta que a decisão agravada incorre em equívoco ao afastar sua configuração, uma vez que a pretensão formulada pela parte autora é idêntica àquela já analisada na ação de partilha. Enfatiza que o processo anterior tratou especificamente da divisão dos bens comuns, com delimitação do valor da motocicleta vendida, sendo a nova ação mera reiteração de pedidos sob nova roupagem jurídica. Suscita cerceamento de defesa, pois o juízo a quo indeferiu a produção de prova testemunhal, a despeito de sua pertinência. Indica que a oitiva de testemunha seria essencial para comprovar que a motocicleta em questão foi adquirida apenas no estado de chassi, sendo posteriormente remontada e vendida por terceiro, o que justificaria a diferença entre o valor efetivamente recebido e o constante no DUT. Juntou, ainda, documento novo (cópia do DUT) que corrobora sua versão e reforça a necessidade de instrução probatória, especialmente com a produção de prova oral. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). O (in)deferimento de prova não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC, ressalvada a hipótese de urgência em exata consoante à tese firmada no Tema Repetitivo 988 do STJ, a saber: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse sentido, precedentes julgados do STJ: AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022; AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; AgInt no AREsp n. 2.223.630/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.416.134/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024; AgInt no AREsp n. 2.563.336/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024. Em relação à competência, a admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 988 do STJ, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na origem, a autora agravada propôs ação indenizatória, alegando que manteve união estável com o réu agravante entre 30/11/2014 e 30/10/2021, cujo relação foi reconhecida e dissolvida nos autos da ação n. 0709340-63.2021.8.07.0019, que tramitou no juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. Disse que, naqueles autos, houve a partilha de bens comuns do casal, dentre os quais, duas motocicletas Honda. Alegou que tais bens permaneceram na posse do agravante, que, sem autorização da autora, teria vendido tais bens e não repassado a sua meação. Nesse contexto, estando a ação originária fundada em direito pessoal, em regra, deve ser proposta no foro de domicílio do réu, consoante o art. 46, caput, do CPC, ressalvadas as situações dos parágrafos. Confira-se a redação: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. (Grifado) § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. § 2o Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. § 3o Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. § 4o Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. (Grifado) § 5o A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. Na petição inicial, a agravada pediu a citação do agravante em seu local de trabalho, na Asa Norte. Em contestação (id. 255721724 na origem), o agravante suscitou a incompetência do juízo, alegando que residia no Recanto das Emas. Em réplica, a agravada justificou a competência do juízo originário, porque o endereço da empresa onde o agravante trabalha fica localizado no Plano Piloto (id. 255896619). É bem verdade que o endereço de trabalho não constitui critério legal de fixação de competência, porquanto, ordinariamente, não se confunde com o domicílio da parte. Todavia, os documentos anexados à contestação com a finalidade de comprovar o endereço residencial do agravante no Recanto das Emas apresentam contradição, sugerindo a existência de mais de um domicílio. Isso porque os boletos anexados, com vencimento, respectivamente, em 08/09/2025 e 20/10/2025 (ids. 255721729 e 255721730), indicam endereço residencial no Riacho Fundo, ao passo que apenas a conta telefônica (id. 255721738), frise-se, em nome de terceiro, indica endereço residencial no Recanto das Emas. A singela alegação de que “o boleto bancário anteriormente apresentado não tinha por finalidade comprovar o endereço do réu, mas sim demonstrar sua hipossuficiência econômica”, por si só, não afasta a seriedade da informação residencial nele indicada, isto é, residência no Riacho Fundo. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente (art. 43 do CPC). Logo, cabia ao réu agravante comprovar que, à época da propositura da ação originária, tinha domicílio estabelecido somente no Recanto das Emas, o que não correu, diante das informações contraditórias constantes dos autos. Em nada aproveita o agravante a assertiva de que a conta de telefone (id. 255721738) pertence à sua esposa, porque, não fosse a possibilidade de mais de um domicílio (art. 46, § 1o, do CPC), o documento, por ser recente (vencimento em 15/10/2025), não comprova residência no Recanto das Emas quando da propositura da ação, em 17/09/2025. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também não vejo o perigo da demora, porque, no julgamento dos declaratórios (id. 258176953), o juízo a quo determinou aguardar-se preclusão da decisão. De todo modo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator